Tribunal: TCU
Processo: 026.044/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.044/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Renato Caralder da Silva (CPF XXX.995.070-XX); Emille Dalbem Paim (CPF XXX.923.520-XX); Glaci Medeiros de Castro (CPF XXX.817.500-XX); Jenifer Juliana Marques Otero (CPF XXX.756.640-XX); Lucas Mees Pereira (CPF XXX.776.580-XX); Luciana Almeida Darol (CPF XXX.591.950-XX); Luciana Braga Ribeiro (CPF XXX.842.100-XX); Manoela Cristina dos Santos (CPF XXX.018.120-XX); Raquel Petry Buhler (CPF XXX.478.710-XX) e Vivian Carla Junglos (CPF XXX.895.749-XX). 1.2. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.